Tribunal: STF
Processo: ARE 1388687
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 8, pp. 2-3): 




    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 957/2012 DO MUNICÍPIO DE PLANALTINA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA. 



    1. É da competência privativa do Chefe do Poder Executivo a deflagração de processo legislativo que trate das matérias sobre servidores públicos municipais, seu regime jurídico, criação e provimento de cargos, empregos e funções, remuneração, estabilidade e aposentadoria. 



    2. Por mandamento constitucional expresso (art. 22, XXVI), compete à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação. 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 16, p. 16).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 22, XXVII, 30, I e II, e 37, caput, I, todos da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a lei impugnada não trata de regime jurídico de servidores públicos, mas apenas estabelece condições para o provimento de cargos, inserindo-se, portanto, na iniciativa legislativa concorrente entre os Poderes Executivo e Legislativo.



    Alega-se que a lei em questão garante aplicabilidade aos princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa, decorrendo do próprio texto constitucional, e, por isso, não viola regra de iniciativa. 



    Por fim, afirma-se ser possível aos municípios suplementarem a legislação federal e estadual que trata sobre contratação no serviço público, visto que compete à União dispor apenas sobre normas gerais na matéria. 



    A Presidência do Tribunal de Justiça local inadmitiu o recurso extraordinário em razão da incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 23).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão ao recorrente.



    A jurisprudência da Corte é pacífica quanto à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor acerca de legislação que verse sobre provimento de cargos públicos. Porém, diferentemente do que assentado pelo acórdão impugnado, não é disso que se trata a lei municipal nº 957/2012.



    Na verdade, ao impor regras gerais de moralidade administrativa para investidura dos agentes públicos no âmbito da Administração Direta e Indireta do município, a legislação municipal nada mais fez do que dar concretude aos princípios elencados no caput do art. 37 da Constituição Federal, cuja aplicação independem de lei em sentido estrito e não se submetem a uma interpretação restritiva.



    Destaco que quando do julgamento do RE 570.392, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Pleno, DJe 18.02.2015, Tema 29 da Repercussão Geral, o Tribunal assentou a tese de que não é privativa do Chefe do Poder Executivo a competência para a iniciativa legislativa de lei sobre nepotismo na Administração Pública. Leis com esse conteúdo normativo dão concretude aos princípios da moralidade e da impessoalidade do art. 37, caput, da Constituição da República, que, ademais, têm aplicabilidade imediata, ou seja, independente de lei. Em seu voto a Ministra Relatora assentou:



    “Se os princípios do art. 37, caput, da Constituição da República sequer precisam de lei para serem obrigatoriamente observados, não há vício de iniciativa legislativa em norma editada com o objetivo de dar eficácia específica àqueles princípios e estabelecer casos nos quais, inquestionavelmente, configurariam comportamentos administrativamente imorais ou não-isonômicos.”



    Noutras palavras, não há que se falar em vício de inciativa legislativa quando a lei editada pelo Poder Legislativo promove a concretização de princípios constitucionais do art. 37; pois eles são aplicáveis direta e imediatamente, independentemente de intermediação legislativa, em razão da força normativa da Constituição. 



    Nesses termos, tratando-se o diploma impugnado na origem de matéria decorrente diretamente do texto constitucional, não subsiste o vício de iniciativa legislativa sustentado pelo Tribunal a quo. 



    Assim, o acórdão recorrido revela-se em dissonância com a Constituição Federal e com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual dou provimento ao recurso extraordinário, assentando a constitucionalidade da Lei nº 957/2012, do Município de Planaltina, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade. 




    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente